Tribunal: STJ
Processo: 5269977-29.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226509 - RS(2025/0428277-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - RS123125B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE
E
DESPROPORCIONALIDADE
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe
habeas corpus
provimento. O agravante foi preso em flagrante, com conversão da custódia
em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e
35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou ausência de fundamentação
idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva, falta de indícios
de autoria delitiva, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas, excesso de prazo na formação da culpa,
ausência de contemporaneidade do decreto prisional e desproporcionalidade
da prisão preventiva.
3. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva,
com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os
argumentos de ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de
autoria, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
contemporaneidade e desproporcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional,
condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima
quando a liberdade do indivíduo representa risco concreto e atual aos bens
jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está
fundamentada no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros de
ações penais em curso contra o agravante.
Documento eletrônico VDA54341750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 18:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 906493b4-8df2-4136-8e57-7c1079a0cd7b

7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para acautelar o processo e o meio social,
considerando a gravidade dos crimes imputados e as circunstâncias do caso.
9. As alegações de ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da
prisão preventiva não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça
do Estado, configurando inovação recursal e impedindo sua análise por esta
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e,
nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
1.025.290/SP,
julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio
217.242/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
27.08.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
210.607/SP,
Turma, julgado em 11.06.2025.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
11/12/2025
17/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54341750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 18:00:12
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 906493b4-8df2-4136-8e57-7c1079a0cd7b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226509 - RS (2025/0428277-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - SP296197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso em
e, nessa extensão, negou-lhe
habeas corpus
provimento. O agravante foi preso em flagrante, com conversão da custódia em
preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35,
ambos da Lei n. 11.343/2006.
2. Nas razões do agravo, o agravante alegou ausência de fundamentação idônea
e dos requisitos necessários para a prisão preventiva, falta de indícios de autoria
delitiva, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
contemporaneidade do decreto prisional e desproporcionalidade da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

3. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com
ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os
argumentos de ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de autoria,
condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares
alternativas, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de
contemporaneidade e desproporcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada
à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima quando a liberdade
do indivíduo representa risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
6. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está fundamentada
no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros de ações penais em
curso contra o agravante.
7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para
afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de
periculosidade e risco de reiteração delitiva.
8. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para acautelar o processo e o meio social,
considerando a gravidade dos crimes imputados e as circunstâncias do caso.
9. As alegações de ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade da
prisão preventiva não foram submetidas à apreciação do Tribunal de Justiça do
Estado, configurando inovação recursal e impedindo sua análise por esta Corte
Superior.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido parcialmente e,
nessa extensão, não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

CF/1988,
IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.025.290/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no RHC 217.242/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.09.2025; STJ, AgRg no HC
1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27.08.2025;
STJ, RHC 210.607/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 11.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS OLIVEIRA DE JESUS
QUADROS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso em habeas
e, nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 187-193).
corpus
Consta que que o agravante foi preso em flagrante, convertida a custódia em
preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006.
Nas razões da insurgência, a Defesa aduziu falta de indícios de autoria delitiva.
Sustentou a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para
a prisão preventiva do recorrente.
Informou que o recorrente possui condições pessoais favoráveis.
Defendeu a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Alegou excesso de prazo na formação da culpa.
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou
sem a aplicação de medidas cautelares diversas.
O agravante reafirma a alegação de falta de fundamentação idônea e dos
requisitos necessários para a prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplica~]ao de
medidas cautelares diversas.
Alega ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como a
desproporcionalidade da prisão preventiva.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, concedendo-se a liberdade provisória ao agravante.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

A irresignação não prospera.
Conforme relatado, o agravante foi preso em flagrante, convertida a custódia em
preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
caput
ambos da Lei n. 11.343/2006.
No presente recurso, o agravante insiste na alegação de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva.
Contudo, conforme exposto na decisão agravada, a prisão preventiva, no
ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja
manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se
legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual
aos bens jurídicos tutelados pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do
crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls. 39-42; grifamos):
Para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença de uma das
hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Penal, podendo a segregação
ser decretada (i) para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica;
(ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação
da lei penal, desde que existentes prova do crime, indícios suficientes de
autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme
disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(38.1) está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e do artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal,
encontrando respaldo na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de
garantir a ordem pública. E, adianto, é caso de denegar a ordem de habeas
corpus, pelos mesmos fundamentos já expostos por ocasião do indeferimento
da liminar, os quais adoto como razões de decidir, para evitar desnecessária
repetição (5.1):
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

A priori, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de autorizar a
concessão da liminar pretendida. Inicialmente, destaco que a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente
fundamentada, nos termos da Carta Magna (artigo 93, inciso IX),
atendendo ao disposto no ordenamento processual (artigos 310, 312 e
313 do Código de Processo Penal), tendo sido prolatada nos seguintes
termos (38.1):
"Da análise do expediente, depreende-se veementes indícios a
recomendar a manutenção da custódia do flagrado Lucas. Segundo
consta no expediente, o local dos fatos já era conhecido como lugar em
que estaria ocorrendo tráfico de drogas. Foram apreendidos crack,
marinha e cocaína, além de balança. A quantidade e variedade de
drogas, embaladas para venda, demonstram a atividade ilícita. Assim,
verifica-se que a materialidade dos fatos e os indícios da autoria delitiva
encontram-se demonstrados segundo a Ocorrência Policial, auto de
apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza da substância,
declarações das testemunhas e os demais documentos juntados aos autos.
O flagrado responde a ação penal pelo mesmo delito, demonstrando não
ser neófito nas atividades ilícitas. Quanto à gravidade do delito, nunca é
demais lembrar que o tráfico de entorpecentes é delito equiparado a
hediondo. Além disso, a disseminação do uso de drogas no seio da
comunidade provoca desagregação social e abala inúmeras famílias, sem
falar no comprometimento do futuro dos jovens que fazem uso de droga.
De outra banda, sabe-se que, hodiernamente, há uma grande expansão
das facções criminosas pelo interior do Estado, até mesmo em cidades
consideradas seguras e tranquilas, o que tem causado grande
intranquilidade e insegurança. Nisso reside evidente perigo à ordem
pública, visto que a liberdade do flagrado faz presumir que voltem a
transgredir a lei. Assim, visando a garantia da ordem pública, ante a
perturbação social provocada pela traficância de entorpecentes, bem
como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a
conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.
Neste ponto, cumpre referir que, em que pese a prisão preventiva tenha se
tornado a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282,
§6o, do CPP), não visualizo, no caso concreto, por ora, a possibilidade de
aplicação de outra medida, senão a prisão preventiva, tendo em vista que
as demais não se demonstram adequadas à gravidade do crime de tráfico
de drogas e às circunstâncias do fato, principalmente pela quantidade e
variedade de drogas apreendidas. Sinale-se, por fim, que o regramento
legal instituído pela
não inviabilizou a decretação da
Lei 12.403/2011
prisão preventiva, mantendo, para sua incidência, os mesmos requisitos
anteriormente existentes, os quais, repita-se, estão presentes, sendo a
prisão preventiva, neste caso, indispensável para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não sendo
hipótese, pois, de aplicação das medidas cautelares alternativas. Isso
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

posto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de
LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS forte nos arts. 312 e 313, I,
ambos do Código de Processo Penal." (grifei)
[...]
Como se percebe, houve a apreensão, em tese, de quantidade de
substâncias entorpecentes, de tripla natureza, que não pode ser
considerada inexpressiva - 1 tijolo de maconha pesando 22,4g, 12 buchas
de cocaína pesando 5,8g e 197 pedras de crack pesando 24g -, além de
balança de precisão, caderno com anotações e R$ 1.747,00 em dinheiro,
dentre outros objetos. Noutro giro, conforme bem observado pela
autoridade impetrada na decisão que decretou a prisão preventiva e
segundo se verifica em consulta à Certidão Judicial Criminal anexada
aos autos originários (2.2), LUCAS, embora tecnicamente primário,
responde a outros processos pela suposta prática de crimes de furto
qualificado (Ação Penal n.o 5002795-25.2023.8.21.0066/RS), desacato e
desobediência (Ação Penal n.o 5001479- 40.2024.8.21.0066/RS), tráfico
ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação (Ação Penal n.o
5002072- 69.2024.8.21.0066/RS), tudo a evidenciar o chamado periculum
libertatis e, assim, autorizar o decreto de prisão também para obviar
aparente reiteração delitiva. Logo, a prisão preventiva não se mostra, ao
menos por ora, desproporcional ou desarrazoada, de modo que a
descabida a pretensão defensiva de concessão da liberdade provisória ao
paciente. Na mesma linha, inviável a substituição da prisão por medidas
cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
em razão da conduta delitiva, em tese, perpetrada pelo paciente, aliada à
existência de vínculos anteriores na seara do crime, a contraindicar, ao
menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação.
Outrossim, destaco que a prisão processual, expressamente prevista no
artigo 312 do Código de Processo Penal, não constitui cumprimento
antecipado de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de
inocência, tendo em vista sua natureza cautelar, necessária para garantir
a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não
infringindo norma constitucional ou infraconstitucional. Por fim, uma vez
que oferecida a denúncia, prejudicada a alegação de excesso de prazo
para o oferecimento da peça acusatória. Destarte, inexistindo o
proclamado constrangimento ilegal, inviável a concessão da liminar
requerida. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR."

Atualmente, não há nos autos qualquer elemento que justifique a modificação
do entendimento anteriormente exposto. Permanecem presentes os requisitos e
pressupostos legais para a manutenção da prisão cautelar do paciente,
conforme os artigos 282, 312 e seguintes do Código de Processo Penal. A
materialidade do delito, os indícios suficientes de autoria e o risco decorrente
da liberdade do paciente encontram-se minimamente demonstrados nos autos,
de modo que a prisão revela-se necessária e adequada neste momento. Reitero
que o perigo na liberdade do paciente é evidenciado não apenas pela
apreensão, em tese, de quantidade de substâncias entorpecentes, de tripla
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

natureza, que não pode ser considerada inexpressiva - 1 tijolo de maconha
pesando 22,4g, 12 buchas de cocaína pesando 5,8g e 197 pedras de crack
pesando 24g -, além de balança de precisão, caderno com anotações e R$
1.747,00 em dinheiro, mas também pelo fato de que LUCAS, embora
tecnicamente primário, responde a outros processos pela suposta prática de
crimes de furto qualificado (Ação Penal n.o 5002795-25.2023.8.21.0066/RS),
desacato e desobediência (Ação Penal n.o 5001479-40.2024.8.21.0066/RS),
tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e receptação (Ação Penal n.
o 5002072-69.2024.8.21.0066/RS), o que evidencia o periculum libertatis e
justifica a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da
ordem pública, notadamente para prevenir a reiteração delitiva.
Nesse sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente
possui maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso, evidenciando sua contumácia delitiva e
periculosidade:
[...]
Outrossim, uma vez verificada a necessidade da prisão cautelar, não se mostra
adequada a substituição por medidas cautelares diversas, as quais seriam
insuficientes para evitar a reiteração criminosa, especialmente diante das
circunstâncias já mencionadas e dos vínculos prévios do paciente no âmbito
criminal. Tais fatores desautorizam, neste momento, a concessão de liberdade
provisória, ainda que condicionada à aplicação de medidas alternativas à
prisão.

Na hipótese dos autos, reafirmo que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacado o risco
concreto de reiteração delitiva, considerando que o agravante ostenta registros de ações
penais em curso pela prática dos crimes de furto qualificado, desacato e desobediência,
tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os elementos apontados efetivamente
demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptos a justificar a segregação
cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça.
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
NATUREZA,
QUANTIDADE
E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DO
COMÉRCIO ILÍCITO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR ATO
INFRACIONAL PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

2. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, associada
a apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro, evidencia a prática
organizada e habitual do comércio ilícito.
3. O histórico do acusado, com condenação por ato infracional análogo ao
tráfico de drogas, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a
segregação cautelar.
4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva
quando presentes fundamentos concretos de periculosidade.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para
salvaguardar a ordem pública diante da gravidade dos fatos.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 1.025.290/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
)
1/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
2. Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam
servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem
ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como
possíveis indicadores de contumácia delitiva.
3. No caso concreto, o réu foi detido em 23 de abril de 2025, sob a imputação
da infração prevista no
c/c o
VI, ambos da
art. 33,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
havendo sido apreendidos 214 pinos de cocaína com peso de 297,50g e 42
buchas de maconha pesando 222g, além de três radiocomunicadores. As
instâncias ordinárias indicaram a gravidade concreta do crime, diante da
quantidade, da variedade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, além
da participação em esquema de tráfico de drogas altamente organizado e
estruturado no Aglomerado Cabana Pai Tomás, dominado por facção
criminosa (TCP), com divisão de tarefas, uso de radiocomunicadores e atuação
em turnos.
4. As instâncias ordinárias apontaram o risco concreto de reiteração delitiva,
pois o recorrente ostenta anotações pretéritas, por infrações cometidas em sua
adolescência, sem que se olvide da prisão a que foi submetido em 22/10/2021,
ocasião em que foi preso por associação para o tráfico, além de registrar em
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

sua CAI a imposição de medidas socioeducativas definitivas pelas práticas
anteriores de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Em razão das circunstâncias referidas, as medidas cautelares alternativas à
prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas
infrações penais, tendo em vista a adequada fundamentação do decisum a quo
que evidencia a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 217.242/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
grifamos.)
15/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior
Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente,
afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no
presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no
HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1/9/2025;
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Por fim, cumpre assinalar que as alegações defensivas concernente à ausência de
contemporaneidade do decreto prisional, bem como de desproporcionalidade da prisão
preventiva, não podem ser conhecidas. Verifica-se que tais teses não foram submetidas à
apreciação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tampouco constou da
petição inicial do recurso em
configurando manifesta inovação recursal, o
habeas corpus,
que obsta sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:44
Código de Controle do Documento: 4395e307-b03b-42b1-89bf-8b4dd77d4721

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 226.509 / RS
Número Registro: 2025/0428277-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028682620258210066 50032909820258210066 52699772920258217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - SP296197
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: NATAYCA THOMAZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS OLIVEIRA DE JESUS QUADROS (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO DOMICIANO DE OLIVEIRA - SP296197
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA53242839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 57a1651c-57a7-4f62-a186-f2ce66f2062b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: 57a1651c-57a7-4f62-a186-f2ce66f2062b